Tribunal: TJDFT
Processo: 0748031-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0748031-43.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MAURO MACHADO AZEVEDO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Mauro Machado Azevedo contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública. Ele foi preso em 05/11/2020, acusado de infringir o artigo 155, parágrafo § 4o, inciso I, do Código Penal, mas a prisão é ilegal, porque decretada de ofício, sem apreciar requerimento expresso do Ministério Público pedindo a liberação mediante cautelares. Sustenta que a Lei 13.964/2019 alterou o artigo 311, do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade da prisão preventiva de ofício pelo Juízo, determinando que somente caberá a pedido do Ministério Público, do Querelante, do Assistente de Acusação ou do Delegado de Polícia. A lei procurou conferir maior proteção à liberdade individual e fortalecer o processo acusatório, estabelecendo novas exigências à prisão preventiva, vedando ao Juiz assumir a condição de órgão acusador. Há, pois, ilegalidade na prisão em preventiva ex officio, impondo o relaxamento, porque também não é necessária à garantia da ordem pública, sendo a sua fundamentação genérica e insubsistente, haja vista se tratar de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa. Pede o relaxamento da prisão em face da decretação de ofício ou liberdade provisória clausulada. O paciente conta trinta e quatro anos de idade e nada falou ao Delegado de Polícia nem aos policiais militares que o abordaram num beco de Ceilândia com um pneu de carro nas mãos, dizendo que comprara na "feira do rolo" de Ceilândia. Os PMs faziam patrulhamente do retina quando notaram um automóvel com a porta aberta e com o vidro traseiro quebrado e com uma pedra dentro; a dona do carro estava num bar ali perto e foi chamada ao local; quando abriu o porta-malas verificou-se a falta do pneu de estepe. Na audiência de custódia de 06/11/2020, o Promotor de Justiça opinou pela regularidade do flagrante e pela liberdade provisória com monitoração eletrônica, mas o Juízo homologou o flagrante e afirmou que podia converter de ofício a prisão preventiva, porque o pacote anticrime não alterou as normas processuais nesse ponto. Destaca que anteriormente era vedada a decretação da prisão preventiva de ofício na fase pré-processual, conforme o artigo 311, do Código de Processo Penal, sendo autorizada pelo artigo 310, inciso II, do mesmo diploma, que não foi modificado. Acrescenta que antes da nova lei já não se entendia que a conversão de ofício da prisão ofendesse o princípio acusatório, e agora, com maior razão, deve se manter tal entendimento, porque o legislador não alterou a norma de regência. Como o autuado é reincidente em crime doloso, com uma condenação definitiva por roubo majorado e outra ação também por roubo ainda em andamento, a prisão é necessária para acautelar a ordem pública, prevenir reiteração delitiva, assegurar o meio social e a própria credibilidade do Poder Judiciário, sendo medidas alternativas insuficientes e inadequadas. Inicialmente, ressalta-se que a manifestação favorável do Ministério Público não vincula o Juiz, e o artigo 310, do Código de Processo Penal, determina que, ao receber o flagrante, o juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em preventiva ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Neste caso, o Juízo indicado coator converteu a prisão em flagrante em preventiva, entendendo presentes os requisitos do artigo 312 e que seriam inadequadas ou insuficientes medidas cautelares alternativa, firme no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Entendeu apenas que a vedação da decisão de ofício ocorre apenas na hipótese do artigo 311, do CPP, em razão das alterações da Lei 13.964/2019. Afatou-se, assim a ilegalidade da conversão, invocando o artigo 310, inciso II, do diploma adjetivo. Recentemente, o eminente Desembargador Costa Carvalho analisou o tema e afirmou que, apesar da alteração da Lei 13.964/2019 ao artigo 311, do Código de Processo Penal, retirando a possibilidade de o Juiz decretar a prisão preventiva de ofício, nada dispôs quanto a essa conversão no caso de prisão em flagrante (HC 0726906-19.2020.8.07.0000, Primeira Turma Criminal, julgado em 27/08/2020; Acórdão 1278719). No mesmo sentido o eminente Desembargador Jair Soares entendeu que a conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante, mesmo que o Ministério Público se manifeste pela liberdade (HC 0743369-36.2020.8.07.0000, Segunda Turma Criminal, julgado em 15/10/2020, Acórdão 1292960). [1][1] Assim, entende-se que, em princípio, não há ilegalidade manifesta na prisão do réu, e exame da causa exige prudência, com prévia oitiva do Juiz e do Ministério Público. Por isso se nega a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia e a cópia da denúncia, se já oferecida. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator [1][1] No mesmo sentido: HC 07036400320208070000, Relator Cruz Macedo, julgado em 05/03/2020, Acórdão 1233888. HC 07218102320208070000, Relator Mário Machado, julgado em 27/03/2020, Acórdão 1268239.